Tribunal: TJMT
Processo: 1004999-72.2023.8.11.0007
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004999-72.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Prescrição, Suspensão, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARILUCIA DOS ANJOS SOUZA - CPF: 003.979.678-70 (APELADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
– PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARGUMENTOS NOVOS – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIMENTO – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PARCELAMENTO – INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO APÓS INADIMPLEMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

1.
A inovação recursal ocorre quando a parte apresenta, em sede de apelação, argumentos, fundamentos ou documentos novos que não foram submetidos à análise do juízo de primeiro grau.

2.
O parcelamento do crédito tributário implica reconhecimento da dívida pelo devedor e interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 174, IV, do Código Tributário Nacional (CTN). A prescrição volta a correr no momento do inadimplemento do parcelamento, sendo interrompida somente por novo ato inequívoco de reconhecimento da dívida.

3.
Ausente prova de novo parcelamento ou ato interruptivo após o inadimplemento, resta caracterizada a prescrição.

4
. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta (MT), que, nos autos da ação declaratória de inexistência de crédito tributário n. 1004999-72.2023.8.11.0007, proposto por
MARILUCIA DOS ANJOS SOUZA
, reconheceu a prescrição quinquenal do crédito tributário inscrito na CDA n. 20191637999 e julgou procedente o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A parte apelante, em síntese, argumenta que o parcelamento do crédito tributário interrompeu o prazo prescricional e que este voltou a correr apenas após o inadimplemento do parcelamento. Aduz que o parcelamento realizado em 2019 e posteriormente em 2022, interrompeu o prazo prescricional e que a sentença deveria ser reformada para afastar a prescrição.

A parte apelada apresentou contrarrazões alegando, preliminarmente, a ausência de dialeticidade e a inovação recursal, pugnando pelo não conhecimento do recurso. No mérito, defende a manutenção da sentença, afirmando que a prescrição quinquenal ocorreu a partir do inadimplemento do parcelamento, não tendo havido novo ato interruptivo (Id. 205248738).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer (Id. 207602177).

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR
– AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
E INOVAÇÃO RECUR
SAL

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Preliminarmente, a parte apelada, em sede de contrarrazões, sustenta que o recurso de apelação carece de dialeticidade, pois não apresenta fundamentos suficientes para impugnar a sentença recorrida.

Contudo, ao analisar as razões recursais, verifica-se que o apelante efetivamente apresentou argumentos específicos para contestar a decisão de primeiro grau, especialmente no que tange à ocorrência ou não da prescrição quinquenal.

Assim, não há que se falar em ausência de dialeticidade
, devendo ser
rejeitada
a preliminar
nesse sentido
.

Entretanto, em relação à preliminar de inovação recursal suscitada pela parte apelada, é cediço que ela ocorre quando a parte apresenta, em sede de apelação, argumentos, fundamentos ou documentos que não foram submetidos à análise do juízo de primeiro grau.

Trata-se de um vício processual que impede a apreciação de tais elementos pelo tribunal, uma vez que fere o princípio do duplo grau de jurisdição, essencial à garantia do contraditório e da ampla defesa.

No caso em apreço, o Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, trouxe a tese de que houve pedido de parcelamento do débito, também, nos anos de 2019 e 2022, que mesmo indeferido, interromperia a prescrição, nos termos da Súmula n. 653 do Superior Tribunal de Justiça, além de apresentar novos documentos que não constavam nos autos durante a fase de instrução processual.

Todavia, tais argumentos e documentos não foram debatidos na contestação apresentada no juízo de primeiro grau, configurando, assim, inovação recursal.

Nesse sentido, é a jurisprudência d
o c. Superior Tribunal de Justiça,
como se vê:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUNTADA POSTERIOR DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ART. 435 DO CPC/2015. DOCUMENTO NOVO NÃO CONFIGURADO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA.

(...)

4. Logo, mesmo reconhecendo que a jurisprudência do STJ preconiza que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, de modo que não há necessidade da juntada do processo administrativo para o ajuizamento da Execução Fiscal, não se admite a juntada de prova documental fora das hipóteses previstas no
art
, 435 do CPC/2015.

5. A regra do art. 435 do CPC/2015 autoriza a juntada posterior de documentos novos, não sendo
esta
a situação dos autos, uma vez que não pode ser considerado novo o processo administrativo que constituiu o valor executado. Ademais, a juntada desse documento se deu com a interposição de recurso intempestivo.

6. É verdade que o art. 435, parágrafo único, do CPC prevê uma exceção, admitindo a juntada posterior de documentos antigos, na hipótese em que estes "se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos (isto é, a petição inicial ou a contestação)", mas igualmente impõe à parte interessada "comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o".

7. Dessa forma, versando a situação fática sobre a hipótese do parágrafo único do art. 435, entendo que a exegese conferida pelo Tribunal a quo encontra-se equivocada, devendo ser acolhida a pretensão recursal para reformá-la para não admitir a juntada extemporânea do processo administrativo 051-SAP/GS/2002, que serviu de esteio para afastar o reconhecimento da prescrição.

8. Agravo Interno não provido
”.

(
STJ –
AgInt
no
AREsp
n. 1.765.696/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022,
DJe
de 15/3/2022.)

Pelo exposto
,
acolho a preliminar de inovação recursal
suscitada pela
parte
apelada e deixo de conhecer
d
os argumentos e documentos apresentados pelo apelante que não foram objeto de análise pelo juízo de primeiro grau.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta (MT), que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de crédito tributário
n. 1004999-72.2023.8.11.0007, proposto por
MARILUCIA DOS ANJOS SOUZA
, reconheceu a prescrição quinquenal do crédito tributário inscrito na CDA n. 20191637999 e julgou procedente o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência ou não da prescrição do crédito tributário, considerando os parcelamentos realizados e os respectivos inadimplementos.

Pois bem.

A respeito da sistemática, o prazo para a Fazenda Pública ajuizar a execução fiscal para a cobrança dos créditos tributários é de 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva e, haja vista que a presente execução foi proposta e recebida em momento subsequente à Lei Complementar n. 118/2005, devem ser observados os parâmetros do artigo 174 do Código Tributário Nacional, no que concerne a interrupção do prazo prescricional. Vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I–
pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela
Lcp
no 118, de 2005)

II -
pelo
protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV -
por
qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor
.”
[
g.n
].

Não obstante, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações nela contidas se presumem verdadeiras.

Cabe destacar que o parcelamento do crédito tributário implica reconhecimento da dívida pelo devedor e interrompe o prazo prescricional, nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional.

Nesse sentido, a prescrição volta a correr no momento do inadimplemento do parcelamento, sendo interrompida somente por novo ato inequívoco de reconhecimento da dívida.

No caso dos autos, verifica-se que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em
29.4.2016
, conforme documentos acostados. A apelada firmou termo de confissão de dívida fiscal e pedido de parcelamento perante a SEFAZ n. 10757572, que foi aprovado em 20 (vinte) prestações, das quais 13 (treze) foram pagas. Com o inadimplemento, o crédito foi constituído definitivamente em 29.4.2016 e inscrito na CDA n. 20191637999 em 02.05.2019.

Ocorre que, após o inadimplemento do parcelamento, não há nos autos prova de novo parcelamento ou ato interruptivo que tenha ocorrido posteriormente.

Assim, como o prazo prescricional voltou a correr a partir do inadimplemento do parcelamento e, considerando-se que entre a data da constituição definitiva do crédito –
29.4.2016
– e o fato de que não houve ajuizamento d
e
execução fiscal, no prazo de 5 (cinco) anos, até a propositura da presente ação, resta evidente a ocorrência da prescrição.

Neste sentido, é pacífica a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

"
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PEDIDO DE PARCELAMENTO. CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 248/TFR.

1.
A regra prescricional aplicável ao caso concreto é a que alude ao reinício da contagem do prazo, ante a ocorrência de causa interruptiva prevista no inciso IV do parágrafo único do artigo 174 do CTN, in
casu
, o pedido de parcelamento, que pressupõe a confissão da dívida, ato inequívoco que importa em reconhecimento do débito pelo devedor.

2.
O prazo da prescrição, interrompido pela confissão e pedido de parcelamento, recomeça a fluir no dia em que o devedor deixa de cumprir o acordo celebrado, momento em que se configura a lesão ao direito subjetivo do Fisco, dando azo à propositura do executivo fiscal.

3. Considerado que o reinício do prazo prescricional ocorreu em 1.11.2001 e a citação da executada foi promovida somente em 30.11.2006, dessume-se a extinção do crédito tributário em tela pelo decurso in albis do prazo prescricional quinquenal para a cobrança judicial pelo Fisco.

4. Agravo regimental não provido”.

(STJ –
AgRg
no REsp n. 1.167.126/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/6/2010,
DJe
de 6/8/2010)
.
[
g.n
].

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso e, por consequência, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024